Tribunal: TJMT
Processo: 1002556-57.2023.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002556-57.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDENEI GOMES NETO - CPF: 709.685.191-72 (RECORRENTE), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), EVANILDA MARTINS DE ALMEIDA ALESSIO - CPF: 051.504.668-08 (RECORRIDO), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
PRAZO EM DOBRO EM FAVOR DA DEFENSORIA NÃO APLICADO.

CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Revelia.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. Mesmo
estando
presente
a
parte reclamada na audiência de conciliação, mas não havendo apresentação da contestação, há revelia
(art. 20 da Lei nº 9.099/95;
enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais)
.

A
contestação

apresentada

após
o
prazo
de 5
dias

concedidos

na

audiência
de
conciliação

implica
no
reconhecimento
da
revelia
.
No
caso
,
a parte requerida
compareceu na audiência realizada no dia 28/02/2024, ocasião em que lhe foi concedido o prazo de 5 dias para contestar (ID
272870971/PJe2), mas a contestação somente foi apresentada no dia
15/03/2024 (ID 272870973
/PJe2),
ou

seja
,
fora do
prazo
,
esgotado

em
06
/03/2024.

2.
Prazo em dobro da Defensoria Pública.
O prazo em dobro em favor da Defensoria Pública e entidades sem fins lucrativos que prestam assistência jurídica, previsto no art. 185 do CPC, se aplica também no Juizado Especial, todavia, em respeito ao Princípio da Boa-Fé e da Lealdade Processual, esse benefício somente se aplica quando a instituição já estiver habilitada antes do vencimento do prazo comum. Nesse sentido: N.U 1001937-12.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025); (N.U 1015512-88.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023); (N.U 1001937-12.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024. No presente caso, o prazo
de 5 dias
para apresentar a contestação iniciou em 28/02/2024 (ID 272870971/PJe2)

e encerrou em 06/03/2024
, todavia, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, na pessoa de seu advogado
Celso
Barini
Neto, somente foi habilitado em 15/03/2024, não podendo ser beneficiado pelo prazo dobrado.

3
.

Cerceamento
de
defesa
.

O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido
,
caso

não

seja

necessária
a
fase

instrutória
.

A
revelia

autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
, não havendo cerceamento de defesa.

4
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da

causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002556-57.2023.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
EDENEI GOMES NETO

Recorrido
:
EVANILDA MARTINS DE ALMEIDA ALESSIO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Evanilda
Martins de Almeida
Alessio

ajuizou

reclamação

em
face de
Edenei
Gomes Neto.
Noticiou
que: a) o
R
equerido
,
por

meio
do
aplicativo
de
mensagens
,
emitiu

falácias

em

grupos
de
WhatsApp
,
alegando
que a
Autora

abandonou

suas

funções

como

servidora

pública
; b) as
informações

são
falsas e
caluniosas
, pois se
afastou
para
amparar

seu

irmão

em

tratamento
de
saúde
e; c) as
declarações

difamatórias
e
caluniosas

causaram

danos
à
sua

reputação
e
ao

seu

psicológico
.
Requereu
a
condenação
do
Requerido

ao

direito
de
resposta
e
pagamento
de R$ 12.000,00 a
título
de
danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

assim

redigida
:
"Vistos, etc.

Dispenso
o
relatório

em

razão
do
permissivo

contido
no art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Decido
.
O
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
. Sendo
assim
, face
aos

princípios
da
celeridade
e
economia
processual, e com
suporte
no
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil,
conheço

diretamente
do
pedido
.
Trata
-se de
ação

Reparatória

proposta

por

EVANILDA MARTINS DE ALMEIDA ALESSIO,
em
face de
EDNEY GOMES NETTO.
Narra à
parte

autora
que,
sofre

abalos

psicológicos
com
inúmeros

comentários

difamatórios
e
caluniosos

proferidos
pela
parte

requerida

em
um
grupo
deWhatsApp.Diante
disso
,
pugna
,
pelo

condenação

direito
de
resposta
,
bem

como

ao

pagamento
de
indenização

pelo

danos

morais

decorrentes
no
importe
de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Citado
a
comparecer

em

audiência
de
conciliação
, o
reclamado
se fez
presente
,
momento

em
que
fora

devidamente

intimado
do
prazo
para
oferecer

contestação
, no
entanto
,
conforme

certidão
de ID
.144587945
a
contestação

ofertada
é
intempestiva
.
Intimada
a se
manifestar
a
reclamante

pugnou
pela
decretação
da
revelia
,
bem

como
para a
substituição
no
representante
processual do polo
passivo
o NPJ (
Núcleo
de
Prática

jurídica da Unemat Diamantino), bem para recebimento de intimações

presenciais

conforme
o art. 186, § 3º do CPC.
Pois
bem
.
Ante
a

intempestividade
da
defesa

apresentada
,
nos

termos
da
certidão
de ID. 144587945
decreto

a

revelia
da
parte

reclamada
,
nos

termos
do
artigo
344 do CPC.
Ademais
,
infere
-se que a
parte

autora

logrou

êxito

em

demonstrar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito

através
dos
documentos
que
instruem

a

inicial
,
especialmente

pelo
''prints''de
mensagens
do
aplicativo

whatsapp
,
apontando
as
ofensas

discutidas

nos
autos
conforme
id. 129921281. Posto
isso
,
diante
da
presunção
de
veracidade
das
alegações

constantes
da
inicial
,
bem

como
da
inexistência
de
qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
que
coloque

em

dúvida
o
direito
da
parte

reclamante
,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos
pedidos

formulados

na

inicial
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para: A)
CONDENAR
o
requerido

ao

direito
de
resposta
,
conforme

artigo
5°,
inciso
V da
Constituição
de Federal de 1988
;
B)
CONDENAR
o
réu

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais

em
favor da
parte

autora
,
fixando

juros
de mora
em
1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
,
nos

termos
que do
artigo
405 do Código Civil,
bem

como
a
correção

monetária

pelo
INPC a
partir
da
prolação
da
sentença
. Sem
custas
, a
teor
do que
dispõe
o art. 55,
parte

inicial
, da Lei n. 9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Submeto

os
autos
ao
M.M. Juiz
Togado
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Daiana Malheiros de Moura
Juíza

leiga

Vistos, etc.
Com
fundamento
no
artigo
40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO
por

decisão
, para que
produzam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, a
sentença

proferida
pela
juíza

leiga

desta
comarca. Com o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se com as
baixas
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se
.
Diamantino
/MT, data do
ato

indicada

na

assinatura
digital. (
assinado

digitalmente
)
RAUL LARA LEITE
Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que
não

houve a designação de Audiência de Instrução e Julgamento
,
cerceando
o
direito
de
defesa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar

integralmente
a
Sentença
e
reconhecer
a
sua

nulidade
pela
ausência
do
recebimento
da
Contestação
e a
designação
da
Audiência
de
Instrução
e
Julgamento
para a
produção

probatória
,
sendo

necessária
a
redesignação
dessa.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

vis
ando

a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025